Tribunal: TJDFT
Processo: 0749578-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUDIVAL SANTOS DA SILVA, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu gratuidade de justiça e pedido de designação de audiência de conciliação. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a benesse processual, bem como determinar a designação de audiência de conciliação. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Indeferida a gratuidade de justiça para esta instância, recolheu o preparo (ID 55389377). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Processo em fase de saneamento. Reconhecida a nulidade de citação, foi reaberto o prazo para defesa (ID 171547296). Embargos à monitória apresentados no ID 174435078. Requereu a concessão da gratuidade de justiça e alegou inépcia da inicial pela ausência de juntada do contrato de prestação de serviços. Réplica no ID 175986471. Pede a aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Indefiro a gratuidade de justiça uma vez que os documentos juntados não comprovam a hipossuficiência alegada, já que o embargante possui renda mensal bruta superior a oito mil reais (ID 174435079). Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Ademais, eventual situação de superendividamento voluntário não é suficiente a caracterizar o preenchimento do requisito constitucional para a concessão do benefício. Colaciono precedente do Eg. TJDFT a amparar o entendimento ora adotado: (...) Quanto à designação de audiência de conciliação, esclareço que o embargante poderá entrar em contato diretamente com o autor para oferecimento de proposta de acordo ou juntá-la nos próprios autos, não necessitando de designação de audiência exclusivamente para esse fim. Não há outras questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias delineado pelo art. 357, § 1o, do CPC, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. ” Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal. Designação de audiência de conciliação O recorrente pretende a reforma da decisão, para que seja determinado ao juízo a designação de audiência de conciliação. As hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são delimitadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil em rol taxativo. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado a taxatividade, o certo é que o indeferimento da designação de audiência de conciliação não constitui hipótese que possa causar prejuízo imediato à parte e que não posse aguardar eventual apelação. Dessa forma, quanto à questão, o recurso não deve superar sequer a fase de admissibilidade, o que afasta prontamente a probabilidade de provimento enquanto requisito para a antecipação da tutela recursal. Gratuidade de justiça A benesse processual já foi indeferida para esta instância recursal em decisão assim lavrada: “O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Conforme contracheque de suplementação de aposentadoria anexado aos autos, o requerente aufere renda bruta mensal de R$8.386,61 e, após o desconto compulsório de imposto de renda, restam líquidos R$7.093,31. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não comprovou gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. Embora constem débitos relativos a empréstimos consignados em seu contracheque, não há evidências da essencialidade das despesas que a levaram a contrair essas dívidas, razão pela qual não se justificam para a concessão da gratuidade de justiça. Eventual malversação dos rendimentos não se confunde com hipossuficiência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Desta decisão não houve insurgência do recorrente, quem recolheu o preparo, caracterizando-se a aceitação tácita, na forma do art. 1.000, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a jurisprudência dessa corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. DUPLO GRAU JURISDICIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Prima facie, não conheço do recurso quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo Agravante, posto que essa matéria não foi objeto da decisão recorrida, tratando-se de inovação recursal. Destarte, a análise desse pedido configuraria supressão de instância e violação do duplo grau jurisdicional, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento do preparo é ato incompatível com condição de hipossuficiência econômica declarada pelo Agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1791078, 07157320820238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator